Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal).
2. Diante de indícios de que o veículo estava sendo usado na prática de crime e não comprovada a sua propriedade, não há falar em restituição.
3. Recurso desprovido.